Tribunal: TJSP
Processo: 2265976-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para inclusão dos seus sócios, pessoas físicas, no polo passivo. Acolhimento. Decisão reformada. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para inclusão dos seus sócios, pessoas físicas, no polo passivo. Acolhimento. Decisão reformada. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que os sócios/agravantes tenham agido com dolo ou intuito de fraudar credores, abusando da personalidade jurídica da empresa-executada. Inocorrência. Precedentes do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001092945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265976-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes MIGUEL
ANGEL LARIOS PEREZ e MICHELE LARIOS NASCIMENTO, é agravado NIPPON
YUSEN KABUSHIKI KAISHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram, por
maioria de votos, provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira,
que declara., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NELSON
JORGE JÚNIOR (Presidente sem voto), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2019 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.094
Agravo de Instrumento No: 2265976-09.2018.8.26.0000
COMARCA: Santos
Agravantes: MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ e MICHELE LARIOS NASCIMENTO
Agravado: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Interessado: POLAND QUÍMICA LTDA
Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença.
Pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa-executada para
inclusão dos seus sócios, pessoas físicas, no polo
passivo. Acolhimento. Decisão reformada. Medida
excepcional.
Indispensável
a
demonstração
do
abuso da personalidade jurídica com o intuito
fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer,
prova concreta e bastante no sentido de que os
sócios/agravantes tenham agido com dolo ou intuito
de fraudar credores, abusando da personalidade
jurídica
da
empresa-executada.
Inocorrência.
Precedentes do STJ. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 23/25 que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa POLAND QUÍMICA LTDA. para incluir no
polo passivo da execução, responsabilizando-os solidariamente, os
sócios MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ e MICHELE LARIOS
NASCIMENTO.
Recorrem os sócios.
Sustentam, em resumo, que a relação jurídica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreço é de natureza civil-empresarial; que não incidem as regras
do CDC; que o pedido de desconsideração deve ser analisado à luz
da lei civil que “exige a demonstração da ocorrência de elementos
objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, quais
sejam: desvio de finalidade e confusão patrimonial e dolo das pessoas
naturais que estão por trás da sociedade”, fl. 09; que não estão
presentes tais requisitos legais; que não bastam suposições/ilações,
sem prova cabal; que a medida é excepcional; que a empresa-
executada atua no ramo petrolífero e com a operação “lava jato”
enfrenta grave crise, tendo que reduzir pessoal e operação; que o
encerramento irregular da pessoa jurídica não é causa para a
desconsideração
da
sua
personalidade;
por
fim,
citam
jurisprudência e querem a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi concedido, fls. 35/36.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fl. 27), com resposta, fls. 40/45.
Os autos vieram redistribuídos a este Relator por
prevenção, fls. 46/52.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença.
Frustradas outras tentativas de constrição de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes
para
satisfação
do
crédito
exequendo,
o
exequente/agravado, peticionou requerendo a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa-executada, com a inclusão dos
seus sócios, pessoas físicas, no polo passivo.
Admitido
o
incidente
e
após
regular
processamento, o pedido foi acolhido, pelas seguintes razões: “[...]
Não é ponto controvertido que foi tentada, por todos os meios, a
satisfação da execução contra a devedora originária, sem êxito. Embora
decorrente de insucesso comercial, o fechamento da empresa não pode
significar extinção das suas obrigações. Não se ignora o teor do artigo 50
do Código Civil, que autoriza a excepcional aplicação da teoria maior da
desconsideração quando verificado o abuso da personalidade jurídica,
circunstâncias a serem caracterizadas pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. Entretanto, nada impede que a dissolução
irregular assim seja caracterizada, mesmo que pelo simples insucesso
comercial. O que se conclui é que tal situação pode, sim, retratar abuso
da personalidade jurídica e, portanto, dar causa ao chamamento dos
sócios [...] Certo que a empresa executada, conduzida pelo intento dos
seus sócios, abusa da sua personalidade (mais precisamente do
isolamento patrimonial de seus integrantes) ao frustrar a execução, em
claro desvio de finalidade, uma vez que a proteção à pessoa jurídica não
foi concebida para tornar impunes atos de irresponsabilidade. Ademais, a
inexistência ao menos do capital empresarial permite presumir a
confusão patrimonial decorrente de retiradas indevidas por parte da
administração. [...] Cabível, assim, a responsabilização com patrimônio
pessoal dos sócios pelas obrigações contraídas na gestão da empresa.”.
Daí a presente irresignação.
Dispõe o art. 50, do CC que: “Em caso de abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”.
Com efeito, o e. STJ tem entendido pela interpretação restritiva do mencionado artigo, admitida a
desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais,
quando demonstrado que a pessoa jurídica serviu de instrumento
para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da
finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Confira-se:

“[...]
1.2.
A
teoria
da
desconsideração
da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código
Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio
de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 1.3. A mera
inexistência
de
bens
penhoráveis
ou
eventual
encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Precedentes.
2.
Agravo
interno
desprovido.” (AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/10/2019,
DJe
12/11/2019).
“[...] 1. Não é possível deferir a desconsideração
da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de
abuso de personalidade. 2. A mera dissolução irregular da sociedade
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
para alcançar bens dos sócios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 870.758/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“[...]
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes
de
satisfazer
o
crédito
exequendo não
constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva
comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. [...]”
(AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
25/04/2019).
“[...]
1.
A
demonstração de
inexistência
de
patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da
empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não
impõe a desconsideração da personalidade jurídica. [...] 3. Agravo
interno improvido.” (AgInt no AREsp 1474467/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/09/2019, DJe 27/09/2019).
“[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e
está subordinada à comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido
encerrada irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade
jurídica. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Vê-se, portanto, que o encerramento irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade e/ou a ausência de bens penhoráveis, não bastam para a
desconsideração da personalidade jurídica. A medida é excepcional
e exige a comprovação do abuso, consubstanciado no desvio de
finalidade ou na confusão patrimonial.
Na hipótese, a mera ausência e/ou insuficiência
de bens passíveis de constrição por parte da empresa-executada à
satisfação do crédito exequendo, bem como o alegado
encerramento irregular, não autorizam, por si só, o acolhimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica diante da
iterativa jurisprudência da Corte Superior.
Indispensável a comprovação do abuso praticado
pelos sócios/agravantes, revelado no desvio de finalidade ou na
confusão patrimonial, o que não ocorreu.
Em outras palavras, por ser medida excepcional
exige-se prova do abuso, não sendo suficiente para o acolhimento
do pleito de desconsideração, “fortes indícios”, “atitude suspeita”
ou presunção.
Deste modo, não se vislumbra a ocorrência de
abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou
confusão patrimonial, vale dizer, não há prova concreta e bastante
no sentido de que os sócios/agravantes tenham agido com dolo ou
intuito de fraudar credores, abusando da personalidade jurídica da
empresa-executada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45039
Agravo de Instrumento no 2265976-09.2018.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ e MICHELE LARIOS
NASCIMENTO
Agravado: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Interessado: POLAND QUÍMICA LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, por entender
que deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
empresa
Poland Quimica Ltda, estendendo os efeitos da execução aos
sócios
Miguel
Angel
Larios
Perez
e
Michele
Larios
Nascimento, que passam a fazer parte do polo passivo da
ação.
Em que pese o enorme esforço dos agravantes
em demonstrar que não houve encerramento irregular da
sociedade, pelo documentos anexados entendo que restaram
caracterizadas as hipóteses descritas no artigo 50 do
Código Civil a justificar a sua inclusão no polo passivo
da ação.
A
teoria
da
desconsideração
da
pessoa
jurídica permite, conforme preleciona o Professor Silvio
Rodrigues, que o juiz erga “o véu da pessoa jurídica, para
verificar o jogo de interesses que se estabeleceu em seu
interior, com o escopo de evitar o abuso e a fraude que
poderiam ferir os direitos de terceiros e o fisco. Assim
sendo, quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para
enganar credores, para fugir à incidência da lei ou para
proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a idéia da
personalidade jurídica para considerar os seus componentes
como pessoas físicas e impedir que através do subterfúgio
prevaleça o ato fraudulento” (in Curso de Direito Civil,
v.1
Parte Geral, Ed. Saraiva, 25a edição, p.74

grifei).
Cabe ressaltar que artigo 50 do atual
Código Civil dispõe que 'em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares
dos
administradores
ou
sócios
da
pessoa jurídica'.
Vale
assinalar,
a
título
de
ilustração, que o Código de Defesa do Consumidor
também sinaliza no mesmo sentido, dando ao juiz a
possibilidade
de
desconsiderar
a
personalidade
jurídica da sociedade quando em detrimento do
consumidor houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social.
O artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que a desconsideração também será
efetivada
quando
houver
falência,
estado
de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
Cumpre
esclarecer,
que
embora
a
desconsideração da personalidade jurídica consista em um
meio eficaz a coibir o comportamento malicioso dos sócios
da empresa, de modo a preservar interesses de seus
credores e trazer estabilidade às relações comerciais,
deve
ser
aplicada
com
cautela,
observadas
as
particularidades de cada caso.
O incidente de desconsideração, previsto no
art. 133, do Código de Processo Civil, será instaurado á
pedido da parte, observados os pressupostos previstos em
lei. Esses pressupostos são os fundamentos do pedido para
ensejar a instauração do incidente.
No caso, tais pressupostos foram devidamente
indicados
pela
exequente-agravada
em
seu
pedido,
observando-se o que dispõe o artigo 134, § 4o, do Código
de Processo Civil, combinado com o artigo 50 do Código
Civil,
havendo
indícios
da
dissolução
irregular
da
empresa, confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Assim sendo, levando-se em consideração os
endereços constantes no site da empresa executada, ou
seja, Av. Maracanã, no 610 Rio de Janeiro; Rua Capitão
Guynemer, no 1080, Rio de Janeiro e Distrito Industrial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodovia BR 163, Km.116 (fls.28/29) e analisando as
certidões emitidas pelo Oficial de Justiça de fls.153 e
fls.190, observa-se que nos endereços diligenciados, os
imóveis estão fechados, o que comprova o encerramento
irregular da empresa.
Ademais, conforme informação trazida pela
exequente e não contestada, consta da pesquisa efetivada
junto ao Infojud que o patrimônio da empresa executada é
de R$ 27.711,616,39, no entanto, realizadas diligências
junto ao Bacenjud (fls.21/23), a mesma restou infrutífera,
o que configura a confusão patrimonial e o desvio de
finalidade.
É evidente o estado de insolvência da
empresa executada, pois não pagou o débito, e tampouco
foram
localizados
quaisquer
bens
passíveis
e
desembaraçados a serem penhorados, sendo que nem mesmo foi
localizada no endereço que declara ter praticado suas
atividades, concluindo-se que há abuso da personalidade e
confusão patrimonial.
Sendo os agravantes pessoas físicas e os
únicos sócios-titulares da empresa executada, ainda não
alcançado pela desconsideração, é cabível o alcance do
patrimônio, para saldar débito em aberto junto aos
credores.
Desta forma, para fins de cumprimento de
obrigações,
seus
respectivos
patrimônios
também
se
confundem, respondendo indistinta pelas dívidas de ambos.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento Ação de cobrança
Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de
sentença Deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica da executada Inclusão do sócio da devedora
Decisão
mantida.
Caracterizada,
em tese,
a hipótese
prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para
penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração
da personalidade jurídica, em busca da responsabilização
patrimonial de seus sócios (art. 790, II, do CPC/2015;
art. 592, II, do CPC/1973), mas com a citação deles para o
processo de execução (art. 135 do CPC/2015). Além disso, a
impugnação é o instrumento processual de que dispõe o
sócio da executada para defender-se da execução de
sentença contra ele em curso. Nela, podem alegar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses previstas no art. 475-L do CPC/1973 (art. 525,
caput, § 1o, do CPC/2015), incluída sua ilegitimidade para
ser parte no processo, ao que equivale arguir a
inocorrência de fato caracterizador da viabilidade da
desconsideração da personalidade jurídica (art. 475-L, IV,
do CPC/1973; art. 525, § 1o, II, do CPC/2015). Agravo
desprovido. (Agr. no 2078903-88.2018.8.26.0000; Relator
Lino Machado; julgamento em 20/06/2018).
De modo que os elementos constantes dos
autos
autorizam
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica, uma vez que está comprovada a conduta abusiva da
empresa executada sem reservar qualquer patrimônio para
saldar as dívidas em aberto, evidenciando também a conduta
irregular de seus sócios que deverão responder pela dívida
contraída pela empresa.
Assim sendo, para a devida segurança do
Juízo, e para que não se perpetue a dívida, reconhecendo
que está a possibilitar a fraude contra credores, é de se
manter a decisão agravada para determinar o avanço sobre
os bens dos sócios Miguel Angel Larios Perez e Michele
Larios Nascimento, para satisfação da dívida tal como
determinado.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
F7106D6
9
12
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BC387
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265976-09.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.